Tribunal: TJDFT
Processo: 0738063-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. CARÁTER OBJETIVO. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS PARÂMETROS MÍNIMO E MÁXIMO EM ABSTRATO. VIABILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A UM ANO. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tentativa de furto qualificado, previsto nos artigos 155, § 4o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria; (ii) quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria; e, (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, vez que se trata de circunstância de caráter objetivo, ou seja, basta que a conduta tenha ocorrido no período em que a população se recolhe para descansar (no caso, durante a madrugada), sendo irrelevante o fato de a vítima estar ou não presente, o local ser ou não habitado e os bens estarem ou não menos vigiados devido ao horário.
4. Em relação à fração aplicável para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na primeira etapa da dosimetria, a jurisprudência desta Turma entende como razoável a majoração em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas em abstrato.
5. Nos termos do disposto no artigo 44, § 2o, do Código Penal, nas condenações superiores a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1087 (REsp 1.888.756/SP); Acórdão 1900284, 07099093520238070006, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no PJe: 12/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1816332, 07425688320218070001, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1807128, 00230937720158070007, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.